Tribunal: TJSP
Processo: 1005713-94.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Mensalidades escolares. Sentença de procedência. Insurgência do réu por meio da defensoria pública em curadoria especial. Possibilidade. A efetivação da matrícula estava condicionada ao pagamento da primeira parcela do contrato, o que não restou demonstrado. A requerente não comprovou o pagamento de nenhuma das parcelas, de forma que o contrato de prestação de serviços não

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Mensalidades escolares. Sentença de procedência. Insurgência do réu por meio da defensoria pública em curadoria especial. Possibilidade. A efetivação da matrícula estava condicionada ao pagamento da primeira parcela do contrato, o que não restou demonstrado. A requerente não comprovou o pagamento de nenhuma das parcelas, de forma que o contrato de prestação de serviços não chegou a se aperfeiçoar. Os documentos trazidos pela fornecedora de serviços não têm o condão de comprovar que o réu, de fato, formalizou o contrato de prestação de serviços educacionais com a autora. A requerente não comprovou o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido.